Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-50.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008522-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON - CPF: 002.644.951-01 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008522-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXTEMPORANEAMENTE – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – PRECLUSÃO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade, por cerceamento de defesa, no indeferimento justificado de oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente, haja vista a ausência de demonstração da imprescindibilidade de produção desta prova e a ocorrência da preclusão [art. 396-A do Código de Processo Penal].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008522-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Névio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro, em favor de
Fernando Schvambach Luvison
, condenado provisoriamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu a oitiva de nova testemunha incluída pela defesa.

Os impetrantes aduzem que antes do início da realização da audiência de instrução, no período da manhã,
“a defesa protocolou um

requerimento de oitiva de uma nova testemunha, cujo nome é Iedy Silva Cotrim”
,
“vizinha do paciente e que estava presente no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 20:50 horas”
, no momento em que
“os policiais ingressaram na residência do paciente”
.

Sustentam que o juízo de origem indeferiu o requerimento de oitiva da nova testemunha, fundamentando que já havia decidido
“acerca da validade do ingresso domiciliar”
pelos policiais militares, de modo que não mais precisava
“de outras pessoas, e nem de outros advogados para fazer análise de pertinência ou impertinência, legalidade ou ilegalidade de atos praticados por agentes públicos de segurança
”.

Os autores da ação constitucional asseveram a imprescindibilidade da oitiva da referida testemunha, que
“poderá esclarecer se ele franqueou a entrada dos policiais ou foi um ingresso forçado”
, como também
“sanar a controvérsia e esclarecer se a casa do paciente era localizada na rua dos Curiós ou na rua dos Canário
s”.

Argumentam que a decisão atacada viola o princípio do duplo grau de jurisdição e da paridade de armas, considerando que, na mesma audiência, o Ministério Público solicitou, de forma extemporânea, a oitiva do policial militar Adriano Cesar Muniz Martins, a qual foi deferida pelo juiz.

Postulam o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, com a determinação da oitiva da testemunha Iedy Silva Cotrim Smiderle.

Antes de apreciar o pedido liminar, solicitei informações ao juízo de origem para que disponibilizasse
“as mídias produzidas na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 4/5/2022”
, como também oferecesse subsídios necessários
“para a plena compreensão da questão trazida nestes autos”
.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008522-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, não visualizo o propalado cerceamento de defesa.

No caso em apreço, a autoridade coatora, em suas informações, explicitou as razões pelas quais indeferiu a oitiva da testemunha indicada pela defesa, e oportunizou a ouvida daquela apontada pela acusação,
verbis
:

“Pois bem. Mesmo tendo sido requerida a produção de prova testemunhal fora do prazo, na audiência de instrução, foi facultado ao ilustre advogado de defesa, Guilherme Saldanha Pegoraro, sustentar oralmente as razões pelas quais entendia que a inquirição da testemunha se fazia imprescindível para a defesa dos interesses do acusado e, sobretudo, ao descobrimento da verdade. O causídico singelamente arguiu que
a testemunha poderia esclarecer se o nome da rua onde está localizado o imóvel
em que foram realizadas buscas seria ‘Rua dos Curiós’ ou ‘Rua dos Canários’ e, também,
prestar informações a respeito da conduta social do acusado Fernando
e a
forma como se desenvolveu a abordagem policial
.

[...]

Todavia, conforme ressaltado pela mui digna representante do Ministério Público, que também se manifestou oralmente na audiência, no caso sob exame,
não se está a perquirir se houve ou não autorização do réu Fernando para o ingresso na residência
, porquanto conforme já decidido nos autos,
havia justa causa para ingresso dos policiais do domicílio
, pois houve a localização de entorpecente na via pública, no porta-luvas do veículo, o que motivou a busca também no domicílio.

[...]

Quanto à alegada controvérsia no tocante ao local da residência do paciente, foi dirimida pelo próprio acusado, em seu interrogatório judicial, que
afirmou residir na Rua dos Canários
, onde foi realizada busca domiciliar e localizado o restante do entorpecente,
tendo ele próprio admitido em Juízo que aceitou guardar a droga
sob promessa de receber 200g (duzentos gramas) de cocaína.

Por fim, com relação ao alegado tratamento desigual conferido ao Ministério Público, cujo requerimento para inquirição da testemunha Ten. PM Muniz, Chefe da Agência Regional de Inteligência, foi acolhido pelo Juízo, enquanto o requerimento da defesa, para inquirição da testemunha Iedy Silva Cotrim Smiderle, foi rejeitado,
a distinção reside justamente na pertinência e relevância da prova para o esclarecimento dos fatos
.

Enquanto a defesa não logrou êxito em demonstrar esses requisitos, segundo consta dos autos, o Policial Militar Ten. Muniz
participou das diligências preliminares que resultaram na prisão do acusado
, de modo que, independentemente de ter sido referida ou arrolada pelo Ministério Público,
sua inquirição se mostrou pertinente para dirimir dúvida sobre ponto relevante
(CPP, art. 156, II)”.

Como é cediço, as normas processuais penais preveem que a defesa deve apresentar o rol de testemunhas na ocasião do oferecimento da resposta à acusação, sob pena de preclusão.

Se extemporânea a indicação de testemunha, cabe ao juiz analisar a relevância delas para o caso e as circunstâncias do rol ter sido apresentado a destempo, inclusive a boa-fé da parte indicante, podendo até inquiri-las como sendo do juízo, consoante permitem os arts. 209 e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante
possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador
, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela
necessidade ou não
da produção de determinada prova, desde que
fundamente
o seu entendimento
de forma adequada e oportuna
. Portanto,
pode o juízo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal
” [STJ, AgRg no HC 342.168/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15/02/2022].

“Além de o Magistrado singular ter indeferido fundamentadamente o pedido da defesa, ressalta-se o fato de a decisão pela oitiva de qualquer testemunha como do Juízo ser discricionária do julgador, devendo ser considerada a necessidade da prova para a busca da verdade real. Se o Juiz monocrático
não constatou a necessidade de oitiva da extemporânea testemunha, para a formação de seu convencimento
,
não há que se falar em cerceamento de defesa
”
[STJ, HC 61.001/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 280].

Segundo se extraem das informações prestadas, a autoridade coatora consignou ter indeferido o pedido extemporâneo da defesa de oitiva de nova testemunha, porquanto a sua
“pertinência e relevância para o esclarecimento dos fatos não foi demonstrada”
, ao contrário do Ministério Público que demonstrou, satisfatoriamente, ser a inquirição do chefe da Agência Regional de Inteligência [Ten. PM Muniz]
“pertinente para dirimir dúvida sobre ponto relevante”
.

E não havia mesmo razões que justificasse a inquirição da testemunha indicada, haja vista a irrelevância dos fatos que pretendia demonstrar, máxime diante da presença de outras provas que confirmam a existência de justa causa para a busca e apreensão procedida na residência do paciente.

Nesse quadro, em que pese as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade da decisão judicial a justificar o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, sobretudo ao se considerar que o entendimento do magistrado singular tem amparo em julgados do STJ.

Ademais, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que
o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
Fernando Schvambach Luvison
pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

Com a superveniência da sentença penal condenatória presume-se que o juízo
a quo
proferiu sua decisão com o arcabouço probatório existente, por entender como suficiente para fundamentá-la, considerando dispensável a oitiva da referida testemunha, arrolada a destempo.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fernando Schvambach Luvison
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022